Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718490-59.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: OLISSES LUIZ MARMENTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53882086, inadmitiu o recurso especial interposto por OLISSES LUIZ MARMENTINI, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 64320612 – p. 27/28) determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014